Tribunal: TJSP
Processo: 1012274-92.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Inexistência de cerceamento de defesa – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Operação realizada na conta bancária da autora, cuja origem esta afirma desconhecer – Aprovação de operações fraudulentas, as quais, pelo alto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do réu – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Inexistência de cerceamento de defesa – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Operação realizada na conta bancária da autora, cuja origem esta afirma desconhecer – Aprovação de operações fraudulentas, as quais, pelo alto valor e pelo fato de terem sido realizadas em curto espaço de tempo, em favor da mesma beneficiária, deveria ter despertado a atenção da requerida – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa do consumidor – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade dos débitos e de indenização por danos materiais que era de rigor – Dano moral, contudo, inocorrente no caso concreto – Ausência de negativação e redução do poder de compra da autora – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.